Tribunal: TJDFT
Processo: 0001687-75.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. REJEITADAS INTIMAÇÃO. MP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTES. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU. AUSENTE O PREJUÍZO. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. NOVAS FAMÍLIA E PROLE. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMADA. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de revisão de alimentos ajuizada pelo alimentado, representado por sua genitora, em face do alimentante, cujo argumento é a modificação da renda deste e sua possibilidade de conceder melhor qualidade de vida ao filho.
2. Quando houver interesse de menor de idade, o Ministério Público deve ser intimado de todos os atos processuais. Contudo, não há que se conjecturar em nulidade processual eventual ausência de intimação do representante ministerial para ciência da oposição dos embargos de declaração, que posteriormente por decisão for conferidos efeitos infringentes, se o Ministério Público manifesta-se, posteriormente, nos autos, no sentido que não houve prejuízo ao menor a aludida integração da sentença.
3. Somente se declara nulidade processual se houver prejuízo às partes. A ausência de intimação, por DJ-e, de eventual ato processual não configura nulidade, se a parte interessada vem aos autos e manifesta-se acerca de questões processuais e materiais antes da preclusão temporal.
4. A revisão dos alimentos fixados para o filho estabelece-se analisando a alteração da situação financeira do alimentante, bem como das necessidades do alimentado (arts. 1694 e 1699 do Código Civil).
5. A necessidade dos filhos impúberes em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre do dever legal.
6. Em regra, não se fixa 13a parcela dos alimentos quando o alimentante não for assalariado ou receber remuneração mensal. Destarte, o juiz ao arbitrar alimentos, na situação em que o alimentante exercer atividade empresarial, deve perquirir toda sua remuneração anual e fixar a obrigação em salários mínimos, que satisfaçam a necessidade mensal do alimentado, sem se esquecer que cabe a ambos os genitores arcarem com os custos mensais de seus filhos. Precedentes STJ.
7. Nos termos da norma de regência, deve ser punido por litigância de má-fé aquele que junta volume exacerbado de documentação para alterar a verdade dos fatos ou causar tumulto processual, sendo certo que o percentil legal da multa deve incidir sobre o valor atribuído à causa.
8. Preliminares rejeitadas. Apelo do autor provido parcialmente e do réu improvido.